Tribunal: TJSP
Processo: 1016216-25.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADO NA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ARTIGO 206, § 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - VÍCIO OCULTO RECONHECIDO POR PERÍCIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO ADQUIRENTE - PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS -

Ementa:
"BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADO NA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ARTIGO 206, § 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - VÍCIO OCULTO RECONHECIDO POR PERÍCIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO ADQUIRENTE - PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

O alienante é obrigado não só a entregar o veículo ao adquirente, como também garantir-lhe o uso, isso sem falar que o produto viciado contamina a relação comercial que o teve como objeto, sendo de rigor o ressarcimento dos prejuízos verificados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000713691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016216-25.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTÔNIO
ROBERTO FANTIN, é apelado PAULO CÉZAR LASELVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
APELANTE: ANTÔNIO ROBERTO FANTIN.
APELADO: PAULO CÉZAR LASELVA.
MAGISTRADA
DE
PRIMEIRO
GRAU:
ALESSANDRA
LAPERUTA
NASCIMENTO ALVES DE MOURA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
USADO
-
PLEITO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
FUNDADO
NA
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL -
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
TRIENAL DO ARTIGO 206, § 3o, INCISO V,
DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO
-
VÍCIO
OCULTO
RECONHECIDO POR PERÍCIA - AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
ADEQUADA
AO
ADQUIRENTE - PREJUÍZOS MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
O alienante é obrigado não só a entregar o
veículo
ao
adquirente,
como
também
garantir-lhe o uso, isso sem falar que o
produto
viciado
contamina
a
relação

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
comercial que o teve como objeto, sendo de
rigor
o
ressarcimento
dos
prejuízos
verificados”.
V O T O No 32.654
Ação
de
indenização
por
danos
materiais e morais, fundada em compra e venda de bem móvel,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 372/377,
cujo relatório adoto.
Inconformado, apela o réu insistindo na
reforma. Após estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em
apertada síntese, que prestou ao autor todas as informações sobre
o veículo alienado, agindo de boa-fé. Aduz que o apelado tinha
ciência, com anterioridade à realização do negócio jurídico, de que
o automóvel fora adquirido em leilão e de que havia sido realizada
retífica do motor, inexistindo qualquer defeito oculto. Argumenta, em
acréscimo, que a alegação de que o veículo passou a apresentar
problemas, após dois dias de sua aquisição, não guarda
verossimilhança, sinalizando que todos os documentos exibidos
referem-se a período depois da compra. Aduz, também, que a
vistoria do automóvel por mecânico de confiança do autor deveria

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
ser realizada anteriormente à aquisição, ao passo que o bem já
possuía 10 (dez) anos de uso, cumprindo considerar os desgastes
naturais. Defende que o autor permaneceu na posse do veículo
antes de o negócio ser concretizado, o que não o impediu de
verificar eventuais irregularidades no seu funcionamento, não
havendo que se falar em vício oculto, mas sim em negligência do
adquirente de não submetê-lo à vistoria por mecânico de sua
confiança. Acena, ainda, com a hipótese de decadência prevista no
artigo 445 do Código Civil, ponderando, por outro lado, que os
defeitos no automóvel não ficaram comprovados, impugnando,
outrossim, a perícia judicial. Caso assim não se entenda, busca o
reconhecimento de culpa concorrente, pontificando, no mais, que
os danos materiais e morais não ficaram caracterizados. Pleiteia,
subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de
reparação moral.
Houve
resposta.
O
preparo
está
anotado.
É o relatório.
1) Afasto a arguição de decadência.
O pleito de indenização por danos
materiais e morais é fundado em responsabilidade civil contratual,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
de modo que incide o prazo prescricional trienal previsto no art.
206, § 3o, inciso V, do Código Civil, verbis:
“Art. 206. Prescreve:
§ 3o Em três anos:
V - a pretensão de reparação civil”.
Vale dizer, o prazo decadencial previsto
no art. 445 do Código Civil, para o caso de vício oculto, se refere ao
exercício do direito potestativo do adquirente de obter a redibição
ou o abatimento no preço, não se confundindo com a pretensão
reparatória
pelos
prejuízos
decorrentes
do
inadimplemento
contratual.
Destaco, a propósito do assunto, os
seguintes precedentes da lavra deste E. Tribunal, verbis:
“CIVIL.
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE
REDIBIÇÃO. PRETENSÃO À REPARAÇÃO
CIVIL SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL
TRIENAL. SENTENÇA ANULADA. 1. A
pretensão deduzida em juízo não é de
redibição nem de abatimento proporcional

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP do preço (quanti minoris), mas de indenização por danos materiais supostamente sofridos em razão do
recebimento do veículo com vício oculto
sinistro anterior e venda em leilão -, e de
sua posterior revenda a terceiro por preço
maior do que seu valor, razão pela qual
teria sido o autor obrigado a indenizar o
terceiro.
Embora
o
fundamento
da
pretensão indenizatória esteja ligado, de
fato,
ao
vício
oculto
supostamente
apresentado pelo bem móvel recebido em
pagamento, não se trata de ação edilícia,
como deflui da fundamentação e do pedido
formulados na exordial. Incide à espécie o
art. 206, §3o, V, do Código Civil, que prevê o
prazo prescricional trienal para a pretensão
de reparação civil. 2. Recurso provido para
anular
a
r.
sentença”
(Apelação
no
0010763-43.2012.8.26.0001, 35a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Artur Marques,
julgado em 10/04/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
regresso. Pedido de reparação de danos.
Natureza condenatória. Pretensão sujeita à
prescrição. Decadência afastada. Prazo
decadencial que diz respeito ao direito

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
potestativo do adquirente de reclamar por
vícios ou defeitos ocultos. Situação diversa
daquela retratada nos autos. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2188182-43.2017.8.26.0000, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho,
julgado em 11/10/2017).
Pois bem, adquirido o veículo em 2014,
quando o problema foi detectado, segundo consta da exordial, e
ajuizada a presente ação no mesmo ano (2014), não há que se
cogitar de prescrição.
2) No mérito, tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir por
seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que o E. Supremo
Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-constitucional
da técnica da motivação por referência ou por remissão, mostrando-
se compatível com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no 25.119 MC-AgR/DF,
Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-AgR/SP, Rel. Min. Luiz
Fux).
Extraio da decisão combatida o seguinte
excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar repetições,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal,
verbis:
“A prova pericial produzida nos autos apurou que o serviço
de retífica contratado pelo réu, realizado no ano de 2012 (fls.
43/47), não foi uma medida tecnicamente adequada,
principalmente em se tratando de motor que, segundo a
montadora
Mercedes
Benz,
não
aceita
retífica
nem
brunimento dos cilindros (fl. 293).
Vê-se, pois, que a parte autora desconhecia o problema e foi
obrigada
a
efetuar
despesas
para
poder
utilizar
satisfatoriamente o automóvel, o qual havia sido apresentado
pelo réu como se estivesse em boas condições para uso.
Embora o veículo não fosse novo, não era esperado que
apresentasse pane e fosse guinchado em curto espaço de
tempo após a venda, evidenciando a existência de sérios
problemas no motor, conforme constatado pela perícia,
valendo lembrar que o réu havia destacado que a mecânica
se apresentava em ordem.
Cumpre ressaltar que não encontra qualquer respaldo nos
autos a versão apresentada pelo requerido, no sentido de
que o autor conhecia as reais condições do automóvel e
mesmo assim quis adquiri-lo.
Ora, o objetivo primordial com a compra de um veículo é a
utilização para locomoção, não se esperando que permaneça
parado, gerando altos custos com manutenção. Note-se que
o autor é beneficiário da justiça gratuita e adquiriu o bem

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
como meio de transporte.
Também não se trata de despesa relativa a troca de peças
pelo desgaste de automóvel. De acordo com o laudo, tendo
em vista os danos no motor, não poderia ser reparado, sendo
necessário trocá-lo e realizar a despesa de mais de 17 mil
reais (fl. 292).
Assim, o ressarcimento é devido pelo réu, eis que ao tempo
da venda tinha conhecimento dos problemas com o motor do
veículo, agindo em desacordo com os princípios da boa-fé e
lealdade, inerentes a qualquer relação contratual, devendo
responder pelo prejuízo experimentado pelo adquirente” (fls.
375/376).
É incontroverso que o autor adquiriu do
réu o veículo Mercedes Benz C-180 K Kompressor, descrito na
inicial, deparando-se, pouco tempo depois, com diversos
problemas em seu funcionamento.
O perito judicial confirmou a existência
de vícios ocultos que prejudicaram o uso do automóvel,
ponderando que o alienante realizou a retífica do motor e
brunimento dos cilindros, procedimentos reputados inadequados
pela fabricante, verbis:
“O que se pode depreender das considerações retro,
confrontando os dados acima relatados com os documentos

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
relacionados no capítulo anterior, é que os serviços de
retífica executados no motor sub examine não foi uma
medida
tecnicamente
adequada
para
devolver-lhe
as
condições normais de uso e funcionamento, máxime por se
tratar de um motor que, segundo a montadora Mercedes
Benz, não aceita retífica nem tampouco brunimento dos
cilindros” (fl. 286).
O réu não desmentiu ter realizado a
retífica do motor, porém salientou que o autor conhecia todas as
características do veículo; mesmo que não tivesse ciência,
incumbia ao autor antes verificar as condições do veículo
contando, para tanto, com o auxílio de mecânico da sua confiança.
Tal assertiva não favorece ao apelante,
pois não se mostra crível supor que o autor tenha concordado com
os defeitos detectados, inexistindo quaisquer indícios a respeito,
isso sem falar que o automóvel foi submetido à avaliação por
mecânico de sua confiança (cf. fl. 02) que, na ocasião, não
identificou a presença de vícios ocultos .
Embora se tratasse de automóvel
usado, não era lícito ao alienante colocá-lo à venda sem
previamente realizar os reparos necessários ou deixar de informar
o comprador acerca dos defeitos existentes.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
Desta forma, o autor faz jus ao
ressarcimento pelos reparos que necessitou realizar no veículo,
conforme constou da r. sentença.
Os danos morais, por sua vez, também
ficaram configurados já que os vícios detectados impediram a livre
disposição e fruição do veículo pouco tempo após a sua aquisição.
Vale dizer, não se trata aqui de simples
aborrecimento decorrente de fatos normais da vida diária; pelo
contrário, é inegável o constrangimento experimentado pelo autor
diante da frustração do negócio já que adquiriu veículo que não
apresentou condições ideais de uso, situação que, sem dúvida,
extrapolou os limites do razoável.
Em consonância com a jurisprudência
predominante do E. Superior Tribunal de Justiça "não só a
capacidade econômico-financeira da vítima é critério de análise
para o arbitramento dos danos morais, sendo levado em conta,
também, à míngua de requisitos legais, a capacidade econômico-
financeira do ofensor, as circunstâncias concretas onde o dano
ocorreu e a extensão do dano" (REsp. n° 700.899-RN, Rel. Min.
Humberto Martins).

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
Na mesma diretriz, verbis:
"1. O valor da indenização por danos
morais deve ser fixado em valor razoável,
de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato
ilícito cometido e a de reparar o sofrimento
experimentado pela vítima, consideradas as
peculiaridades subjetivas do feito" (AgRg.
no AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Rel.
Ministro
Antonio
Carlos
Ferreira,
Quarta
Turma, DJe 03/05/2016).
Sopesadas
as
circunstâncias
preponderantes que envolvem o caso concreto, quais sejam, a
capacidade econômica das partes, o constrangimento ocasionado
ao autor e o grau de culpabilidade do réu, tenho para mim que a
quantificação reparatória, estipulada em R$ 3.000,00 (três mil
reais), corrigida a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ),
mostrou-se adequada para atender ao princípio da razoabilidade,
evitando a insignificância da indenização, assim como o
enriquecimento sem causa do ofendido.
Diante do improvimento do apelo,

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios, fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ao
patamar de 17% (dezessete por cento), a teor do disposto no art.
85, § 11, do CPC, verbis:
“I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso,
da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação
da
decisão
recorrida,
nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
'Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março
de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC'; o não
conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; (...)”
(EDcl. no AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017, grifei).

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016216-25.2014.8.26.0003
SSP
Ante o exposto, rejeito a preliminar e
nego provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica